Tribunal: STF
Processo: ARE 1347117
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.



Relatório



    1. Em 18.4.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Distrito Federal. Constou no dispositivo o seguinte:



    “Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil” (fl. 8, e-doc. 50).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 20.4.2022, Adriceser Antônio de Avila opõe, em 27.4.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 53).



    O embargante alega que a decisão embargada é omissa, "isso porque, a despeito de arbitrar honorários em 10% (dez por cento), a decisão embargada não informa a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual, razão pela qual os respectivos esclarecimentos são devidos” (fl. 2, e-doc. 52).



    Pede “o conhecimento e provimento dos presentes declaratórios para sanar a omissão acima apontada com os esclarecimentos devidos e, se for o caso, lhe sejam concedidos efeitos modificativos para fixar os honorários advocatícios em R$ 7.000,00 (sete mil reais), por ser questão imperativa da mais lídima justiça” (fls. 2-3, e-doc. 52).



     



    3. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante quanto à omissão, sendo de se corrigir erro material na parte dispositiva da decisão embargada.



    5. Consta no dispositivo da decisão embargada:



    “(…) condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil” (fl. 8, e-doc. 50).



    No acórdão do Tribunal de origem se afirma tratar-se de mandado de segurança, do que decorre inincidência de honorários nos termos da jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DEMISSÃO PUBLICADO. CORTE DA REMUNERAÇÃO ANTES DO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO SERVIDOR ACUSADO. ATO ILEGAL. ABUSO DE AUTORIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA” (fl. 44, vol. 12). 



    Nos termos da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal, é vedada a condenação em honorários advocatícios na ação de mandado de segurança:



    “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”.



    Assim, houve erro material na parte dispositiva da decisão embargada pela qual se condenou a parte sucumbente em honorários advocatícios. 



    6. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração em relação à omissão apontada e corrijo o erro material, com efeito modificativo apenas para alterar a parte dispositiva da decisão embargada no que se refere aos honorários advocatícios, expressando-se, assim, a decisão:



    “Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal”.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora